Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONDOMÍNIO. ESBULHO POSSESSÓRIO. DANO MORAL. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM PROVAS JUNTADAS COM A RÉPLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU SOBRE ELAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao final da audiência de conciliação, concluída sem acordo, a parte autora tomou ciência de que tinha o prazo de dois dias para juntada de documentos comprobatórios dos fatos alegados; e a ré, em seguida, deveria apresentar contestação. A parte autora, todavia, somente juntou os documentos por ocasião da réplica, quando já apresentada a defesa e transcorrido o prazo fixado (preclusão temporal), consoante certidão de ID 11792503.
2. Assim, o Juízo de origem, ao deixar de franquear à parte ré a manifestação/impugnação sobre tais documentos, assegurando-lhe o necessário tratamento isonômico (paridade de armas), incorreu em manifesto “error in procedendo”, de modo que se impõe reconhecer o cerceamento de defesa e a violação ao princípio do contraditório, mormente por ter a sentença se utilizado de tal prova extemporânea para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.
3. Precedente: “Na forma do art. 29, parágrafo único da Lei 9.099/1995, sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. A supressão de tal procedimento processual configura cerceamento de defesa, mormente quando o juiz se utiliza das respectivas provas, não conhecidas pela parte contraria, para formular o seu convencimento.” (Acórdão 1105543, 07110306620178070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA)
4. A sentença deve, portanto, ser anulada, conforme pretensão recursal da parte ré, para que outra seja proferida, após a manifestação da parte ré sobre os documentos juntados. Fica prejudicada, destarte, a análise do mérito do recurso da parte autora.
5. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.